Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0717241-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CÉLIA MARIA REGIS VALENTE Agravado (s): EDSON LUIS ALVES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ======= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executada, CÉLIA MARIA REGIS VALENTE, contra a r. decisão interlocutória (ID 231418810) proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento de sentença no 0740285-82.2024.8.07.0001, em que é exequente EDSON LUIS ALVES, ora agravado, rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos 0106276-63.2022.4.01.3400, da 24a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 229072707), reconhecendo a relativização do caráter absoluto do art. 833, IV, CPC, em nome do princípio da efetividade processual e satisfação do credor, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos 01061276-63.2022.4.01.3400, da 24a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 229072707). Em que pese o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015 traga a impenhorabilidade de vencimentos, salários, pensões, em razão da sua natureza alimentar, a jurisprudência dos nossos Pretórios Tribunais tem relativizado o caráter absoluto desse dispositivo legal, em nome do princípio da efetividade processual e de outros princípios correlatos, mormente quando a parte devedora se esquiva do cumprimento de suas obrigações. Havendo, no caso, evidente colisão de princípios, tais como, efetividade e dignidade da pessoa humana, há de ser feita uma ponderação entre os interesses antagônicos das partes, visando melhor solucionar o caso concreto e melhor atender os diversos valores postos em conflito. Assim entendo que o saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS não deve ser tido como essencial à subsistência da Executada, podendo, assim, ser penhorado, já que perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Certo é que o crédito buscado naqueles autos ainda não foi incorporado ao patrimônio da executada, portanto, não pode ser considerado indispensável à sua sobrevivência. Logo, entendo que créditos pretéritos não mais se destinam à subsistência da Executada, havendo a perda do caráter alimentar, com a possibilidade de penhora da importância constrita. Por essas razões, a constrição deve ser mantida, no intuito de concretizar o cumprimento da obrigação objeto da presente demanda, bem como garantir a efetividade do acesso à Justiça. Forte nessas razões, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação aviada por CELIA MARIA REGIS VALENTE. Cumpra o credor a decisão de ID 229072707 no prazo estabelecido (04/04/2025), sob pena de suspensão feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 16:27:31”. Em suas razões (ID 71383281, págs. 1-17) a agravante, em síntese, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo aduzindo ser beneficiária da Justiça Gratuita, que a verba é de natureza alimentar, impenhorável, não sendo cabível a penhora no rosto dos autos de ação movida contra o INSS, na qual pleiteia aposentadoria por idade e o pagamento dos salários atrasados, decorrentes do vínculo previdenciário, considerando que ainda não houve trânsito em julgado. Sustenta que a penhora não pode recair sobre expectativa de crédito, ainda mais pendente de trânsito em julgado; e que as verbas de salários atrasados mantêm natureza alimentar e são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, CPC. Informa que o cumprimento de sentença pleiteia o recebimento de R$31.288,36, mas foi deferido o requerimento do agravado para penhora de bens ou créditos existentes, futuros e eventuais, de titularidade do executado, em processo referente à benefício de aposentadoria por idade com pedido de pagamento de valores em atraso. Menciona que inexiste título executivo e tratar-se de mera expectativa de crédito, citando julgados em seu favor, ressaltando que os valores eventualmente devidos pelo INSS têm natureza alimentar, de salários atrasados, o que reforça a sua impenhorabilidade (de proventos de aposentadoria, na forma do art. 833, IV, CPC e art. 115, §7o, da Lei no 8.213/91). Aponta que a dívida em execução não possui natureza alimentar, citando mais julgados, no sentido da impenhorabilidade absoluta das verbas a serem recebidas a título de atrasados do benefício previdenciário, à luz do art. 833, IV, CPC. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida, apontando ilegalidade da penhora sobre crédito futuro ainda não transitado em julgado. É o relato do necessário. Decido. Mantenho os benefícios da gratuidade de Justiça, já deferidos à executada/agravante consoante decisão do juízo de origem (ID 211515285 - sentença), à luz do art. 9o da Lei no 10160/50. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe à agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada nos proventos de aposentadoria da executada, e admissível penhora no rosto dos autos de ação revisional de sua aposentadoria, ainda não transitada em julgado. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial (e proventos) poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. No caso dos autos, observa-se que a ora executada/agravante não cumpriu com obrigações correspondentes ao pagamento do débito e foi iniciada a tentativa de recebimento. É perfeitamente admitida a penhora no rosto dos autos, à luz do artigo 860, CPC e, como bem fundamentado na decisão recorrida, o saldo acumulado de parcelas atrasadas do INSS não pode ser tido como essencial à subsistência da executada, podendo ser penhorado, uma vez que perde a sua natureza alimentar, passando a ser considerado acúmulo de recursos. Ora, se é crédito buscado em outros autos ainda não incorporado no patrimônio da executada, não pode ser considerado indispensável à sua sobrevivência. Há, porém, de ser preservada a dignidade da pessoa humana com o percentual a ser definido. Logo, “prima facie” dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia a ser bloqueada é indispensável à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado, à luz da relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade de vencimentos, salários, pensões e proventos. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1989609, 0704519-34.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O A decisão agravada decidiu ser inadmissível a penhora do salário. 1.2. Nesta sede recursal, o agravante pede a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão e, no mérito o provimento do recurso para ser deferido o pedido de realização da penhora de 30% da remuneração da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade ou não da penhora de verbas salariais e (ii) verificar a se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do bloqueio de valores na conta a qual recebe seus proventos de aposentaria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. (Acórdão 1987358, 0751664-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. STJ. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% PARA 10%. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Os recursos. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença no. 0715241-71.2018, de deferimento da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da parte agravante. O agravo interno interposto pela parte agravada visa à reforma da decisão liminar do e. Relator originário, de deferimento da desconstituição da penhora e de determinação da cessação dos descontos. 2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata a lide de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A. contra a agravante (avalista da Cédula de Crédito Comercial firmada pelo agravado com a executada Global Recebíveis Ltda – ME) e outros dois executados; (ii) adveio o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sisbajud; (iii) da quantia bloqueada, R$ 17.692,97 teriam sido reconhecidos como verba salarial e, nesse contexto, foi deferida a penhora de 30% do valor, o que corresponde à quantia de R$ 5.307,89; (iv) contra essa decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento ao fundamento da absoluta impenhorabilidade da verba salarial, com pedido de deferimento da antecipação da pretensão recursal, para determinar a suspensão da ordem de penhora sob o percentual de 10% do salário e, no mérito, “a reforma da r. decisão atacada, determinando a impenhorabilidade do saldo de salário da agravante, em especial sobre os 30% a que se pretende converter a r. Decisão atacada”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de 30% dos proventos do benefício de aposentadoria da agravante, com a manutenção de bloqueio de valores já constritos em suas contas correntes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 5. Embora a verba salarial não possa, via de regra, sofrer constrição (CPC, art. 833, IV), a jurisprudência abalizada tem admitido a possibilidade de penhora de parcela da verba de natureza alimentar quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. Diante das circunstâncias do caso concreto, se mostra razoável a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. 7. O percentual, agora reduzido para 10% (dez por cento) dos valores provenientes dos proventos da aposentadoria, ainda preservará um valor considerável para que a parte devedora e sua família possam viver com dignidade (garantida a subsistência digna), sem comprometer, inclusive, os procedimentos médicos necessários informados. 8. O agravo interno deve ser julgado prejudicado se o agravo de instrumento está apto ao julgamento ou tem seu mérito analisado. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, 4o, 6o, 797, 789, 833, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 16/12/2022); TJDFT, acórdão 1371830, Relatora Desa Sandra Reves, PJe: 23.9.2021); acórdão 1728741, Relator Des Renato Scussel; Relator Designado Des Fernando Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJE: 27.07.2023. (Acórdão 1990666, 0754428-79.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, Relator(a) Designado(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Embora a verba salarial não possa, via de regra, sofrer constrição (CPC, art. 833, IV), a jurisprudência abalizada tem admitido a possibilidade de penhora de parcela da verba de natureza alimentar quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter a recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.